Tribunal: STJ
Processo: 5007478-98.2015.4.04.7113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1859618 - RS (2020
/0020220-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
LEANDRO PITREZ CASADO - RS053911
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
FRANCIELE DA SILVA SAGAS - RS105427
AGRAVADO
: CLAUDIMIR CATANI
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
REGIS ELENO FONTANA - RS027389
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA LIMA FARIA CORREA DE SOUZA -
RS065085
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PRETENSÕES
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES,
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA E
DE REAJUSTE NO VALOR DO BENEFÍCIO.
REFLEXOS
DO
PAGAMENTO
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO
DEBATE PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N. 1.166 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 1.265.564/SC, sob o regime da repercussão geral,
firmou a tese de que: "Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento
de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de
previdência privada a ele vinculada." (Tema n. 1.166
do STF.)
2. No caso, pretende a parte autora da ação a
definição da natureza salarial da verba que compõe a
remuneração do empregado (complemento temporário
Documento eletrônico VDA47741537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 3e5ffc25-cba6-4882-9452-bc817e48b58e

variável de ajuste de mercado), com eventuais
reflexos na complementação da aposentadoria.
3. No Superior Tribunal de Justiça, definiu-se que as
pretensões dirigidas ao empregador, quanto ao
recolhimento de contribuições correspondentes à
verba remuneratória paga e à integralização da
reserva matemática, deverão ser resolvidas na Justiça
do Trabalho, para só então se buscar o ajuste do valor
da complementação de aposentadoria.
4. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário
está em sintonia com a orientação firmada pela
Suprema Corte sob o regime da repercussão geral
(Tema n. 1.166 do STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/05/2025
27/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47741537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 3e5ffc25-cba6-4882-9452-bc817e48b58e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1859618 - RS (2020
/0020220-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LEANDRO PITREZ CASADO - RS053911
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
FRANCIELE DA SILVA SAGAS - RS105427
AGRAVADO
: CLAUDIMIR CATANI
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
REGIS ELENO FONTANA - RS027389
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA LIMA FARIA CORREA DE SOUZA -
RS065085
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PRETENSÕES
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES,
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA E
DE REAJUSTE NO VALOR DO BENEFÍCIO.
REFLEXOS
DO
PAGAMENTO
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO
DEBATE PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N. 1.166 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 1.265.564/SC, sob o regime da repercussão geral,
firmou a tese de que: "Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento
de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de
previdência privada a ele vinculada." (Tema n. 1.166
do STF.)
2. No caso, pretende a parte autora da ação a
definição da natureza salarial da verba que compõe a
remuneração do empregado (complemento temporário
variável de ajuste de mercado), com eventuais
reflexos na complementação da aposentadoria.
3. No Superior Tribunal de Justiça, definiu-se que as
pretensões dirigidas ao empregador, quanto ao
Documento eletrônico VDA47567416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: f21a1a18-17f1-4121-b4af-ef3df7b85c38

recolhimento de contribuições correspondentes à
verba remuneratória paga e à integralização da
reserva matemática, deverão ser resolvidas na Justiça
do Trabalho, para só então se buscar o ajuste do valor
da complementação de aposentadoria.
4. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário
está em sintonia com a orientação firmada pela
Suprema Corte sob o regime da repercussão geral
(Tema n. 1.166 do STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (fl. 1.730):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. PRETENSÕES DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES,
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA
MATEMÁTICA E DE REAJUSTE NO VALOR DO BENEFÍCIO.
REFLEXOS DO PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA.
QUESTÃO PREJUDICIAL AO DEBATE PREVIDENCIÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N. 1.166
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante aduz que, embora o empregador seja réu na ação,
os pedidos estão fundamentados exclusivamente no contrato previdenciário,
sem vínculo com a relação de emprego.
Sustenta, por isso, a competência da Justiça comum para o
processamento da ação, questionando a incidência do Tema n. 1.166 do STF.
Argumenta que, em casos como o presente, no qual o objeto principal
da ação é a complementação de aposentadoria, tem aplicação a orientação
firmada no Tema n. 190 do STF.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.750-1.765.
É o relatório.
VOTO
Diferentemente do que sustenta a parte agravante, pretende-se na
2.
ação a responsabilização do empregador pelas contribuições ao fundo de
previdência e pela recomposição da reserva matemática, como reflexos do
pagamento de verba remuneratória, e não apenas o ajuste no benefício de
complementação de aposentadoria.
Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão recorrido (fls.
1.635-1.637):
Importa destacar, novamente, que foi ajuizada ação de revisão
de benefício previdenciário contra a Caixa Econômica Federal e
a Fundação dos Economiários Federais, objetivando-se o
reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, a
Documento eletrônico VDA47567416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: f21a1a18-17f1-4121-b4af-ef3df7b85c38

recomposição da reserva matemática e a revisão do benefício
de previdência complementar.
Repita-se que a pretensão autoral envolve a discussão acerca
da definição da natureza salarial da verba que compõe a
remuneração do empregado (complemento temporário variável
de ajuste de mercado), com eventuais reflexos na
complementação da aposentadoria.
Portanto, impõe-se reconhecer que o pedido tem como
antecedente lógico uma relação jurídica prévia, relativa à própria
relação de emprego, embora tenha reflexos no valor do
benefício a ser pago pela entidade de previdência privada.
Constata-se, portanto, a cumulação de pretensões de naturezas
distintas, havendo a necessidade de prévio julgamento da
controvérsia trabalhista, pois, somente em caso de procedência
desta, haverá possibilidade de análise do pleito relacionado ao
plano previdenciário.
Desse modo, evidente a competência da Justiça laboral para,
dentro dos seus limites de jurisdição e dos limites impostos pela
própria parte autora, apreciar e julgar a controvérsia.
Sobre o tema, registre-se que a Corte Especial, no REsp n.
1.716.658/SC, seguindo a jurisprudência firmada pelo Supremo
Tribunal Federal quando da análise do Tema n. 1.166,
submetido à sistemática do regime de repercussão geral, firmou
o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para
processar e julgar o feito em que se pretende o reconhecimento
da natureza salarial do complemento temporário variável de
ajuste de mercado e do consequente reflexo no plano de
previdência complementar.
[...]
Convém esclarecer que, em razão da cumulação de pedidos,
não há falar em aplicação do entendimento do Supremo Tribunal
Federal (Tema n. 190) de que é competente a Justiça comum
para "o processamento de demandas ajuizadas contra entidades
privadas de previdência com o propósito de obter
complementação de aposentadoria", tendo em vista a
necessidade de prévio enfrentamento da controvérsia laboral.
Registre-se que, em relação ao entendimento firmado pelo STF
no julgamento dos REs n. 583.050/RS e 586.453/SE, o relator já
havia deixado claro que, em situação concreta, se for o caso,
caberá a propositura de ação própria futura na Justiça comum,
para discutir incrementos na complementação de aposentadoria.
Dessa forma, considerando a natureza de ordem pública da
matéria,
impõe-se
o
reconhecimento,
de
ofício,
da
incompetência absoluta da Justiça Federal, declarando-se nulos
todos os atos decisórios até aqui praticados e, por conseguinte,
determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Consequentemente, a resolução da controvérsia não é possível
mediante simples análise do contrato previdenciário.
Nesse sentido, como dito no julgamento monocrático ora impugnado,
o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE n. 1.265.564/SC, sob o regime
da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.166):
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas
ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos
nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada.
Confira-se a ementa do precedente paradigma:
Documento eletrônico VDA47567416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: f21a1a18-17f1-4121-b4af-ef3df7b85c38

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRABALHISTA.
COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA
EMPREGADORA
AO
PAGAMENTO
DE
VERBAS
TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS
DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
190
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRECEDENTES.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL
DOTADA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RE n. 1.265.564-RG, relator Ministro Luiz Fux – Presidente,
Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2021
14/9/2021
Verifica-se, portanto, que o julgado recorrido está em consonância
com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual incide o
Tema n. 1.166 do STF.
Em casos análogos, este foi o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR.
RECONHECIMENTO
DE
VERBAS
DE
NATUREZA
TRABALHISTA COM REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES
PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VINCULADA.
TEMA 1166 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento
desta demanda, na qual a parte autora, ora recorrente, postula a
condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial
do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA
na base de cálculo de sua aposentadoria.
2. No que se refere à alegada incompetência da Justiça Federal
para o julgamento da presente demanda, o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX,
Tema 1166, DJe
, fixou tese no sentido de que:
14/9/2021
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas
ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos
nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada.
3. O acórdão recorrido não observou esse entendimento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE n. 1.459.657-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
23/1/2024
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual
civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da
parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada.
Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.
1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema no 1.166 da
Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se
pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e
os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de
previdência privada a ele vinculada”.
2. Agravo regimental não provido.
(RE n. 1.389.554-AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/4/2023
3/5/2023
Documento eletrônico VDA47567416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: f21a1a18-17f1-4121-b4af-ef3df7b85c38

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47567416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: f21a1a18-17f1-4121-b4af-ef3df7b85c38

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.859.618 / RS
Número Registro: 2020/0020220-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074789820154047113
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIMIR CATANI
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
REGIS ELENO FONTANA - RS027389
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA LIMA FARIA CORREA DE SOUZA - RS065085
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LEANDRO PITREZ CASADO - RS053911
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
FRANCIELE DA SILVA SAGAS - RS105427
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA47726310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: 421377bd-e11a-425f-a2e6-4f134d41e6ee

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LEANDRO PITREZ CASADO - RS053911
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
FRANCIELE DA SILVA SAGAS - RS105427
AGRAVADO
: CLAUDIMIR CATANI
ADVOGADOS : DAISSON FLACH - RS036768
REGIS ELENO FONTANA - RS027389
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA LIMA FARIA CORREA DE SOUZA - RS065085
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/05/2025
27/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: 421377bd-e11a-425f-a2e6-4f134d41e6ee